Tribunal: CARF
Processo: 10120.006769/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Inexiste no processo administrativo fiscal previsão para apresentação de defesa oral em julgamento de primeira instância.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (CTN - art. 150, § 4o).

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006769/2009-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SEBASTIÃO FREIRE DA SILVA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Inexiste no processo administrativo fiscal previsão para apresentação de defesa
oral em julgamento de primeira instância.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006769/2009-75
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (CTN - art. 150, § 4o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
considerar no cálculo do imposto o IRRF no valor de R$568,18, relativo aos rendimentos
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$20.761,82 para
saldo de imposto a restituir de R$8.114,32. Como o contribuinte já resgatara o saldo de
R$9.708,88, a notificação consubstancia a exigência de imposto suplementar R$1.594,58.
A notificação noticia omissões de rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás e do Goiás - Fundo de Previdência Estadual, consignando:
GOIÁS TRIBUNAL DE JUSTIÇA D0 ESTADO DE GOIÁS(R$5798,42) E
GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (R$106.590.46). O
contribuinte comprovou a sua condição de portador de moléstia grave. através
de Laudo Pericial , a partir de 05/06/2008.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
26/5/2009, às fls. 2/41 dos autos, na qual o contribuinte alegou .
Em 13 de novembro de 2008, endereçou requerimento pleiteando direitos
atinentes a doença de câncer de próstata. Em janeiro de 2002, foi submetido a
exame de próstata, com indícios de câncer, não retomando para
acompanhamento. Somente em 03/11/2008 procurou o médico para lhe fornecer
relatório médico, tendo em vista que o laboratório não teve condições de
fornecer segunda via do laudo da biópsia, depois do lapso de tempo.
No início de outubro de 2005, compareceu no Instituto do Rim, submeteu-se a
biópsia, diagnosticado com CID C61, PSA 7,67, apresentava alteração:
Adenocarcinoma de Próstata (câncer).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

Em abril de 2008, compareceu ao Instituto do Rim, diagnosticado com
Adenocarcinoma de próstata (câncer). Submeteu-se a tratamento cirúrgico em
04/06/2008.
Em se tratando de câncer de próstata, requereu a isenção do I.R e Previdência
Social. Ficou isento a partir de do pagamento de outubro de 2008 (cópia do
contracheque e processo que originou a isenção do IR em anexo).
Considerando-se que iniciou o tratamento, em janeiro de 2002, posteriormente
em outubro de 2005 e em abril de 2008, pleiteia a restituição a partir de janeiro
de 2005, considerando que necessita da verba para continuar com o tratamento
longo e indeterminado.
No segundo semestre de 2008, providenciou a retificação, colocando os
rendimentos na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, proventos de
aposentadoria ou por moléstia grave. Valor declarado na retificadora R$
106.950,46, referente a ganhos da aposentadoria, pois desde outubro/2005 já
estava com adenocarcinoma de próstata.
Não houve omissão de rendimentos, declarou corretamente os ganhos,
conforme comprovante de rendimentos e de IRRF, ano-calendário 2005, ficou
retido na fonte R$ 20.761,82 e restituído R$ 9.708,88.
Não recebeu o valor de R$ 5.798,42 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
CNPJ 02.292.266/0001-80. Só recebeu o valor de R$ 106.590,46, do Fundo de
Previdência Estadual. Não foi omisso, pois o informou nas duas Declarações.
O valor do crédito tributário de R$ 3.364,52 é improcedente, pois não ocorreu a
omissão, tanto que recebeu restituição.
As declarações encaminhadas à apreciação da Receita Federal foram
examinadas e aprovadas, portanto, a alegação de omissão é improcedente, tendo
em vista que foram analisadas por funcionários de alta competência,
obedecendo aos rigores da Administração Pública Federal.
Requereu o IRRF, em decorrência da moléstia grave. Conforme documentação
acostada, a doença encontrava-se no organismo do contribuinte anos antes da
cirurgia.
Não recebeu a notificação pessoalmente. A lei obriga que esta citação seja feita
pessoalmente ou seu representante legal.
Requer o cancelamento de débito fiscal
A autoridade julgadora de primeira instância converteu o julgamento em
diligência (fls.66/67). Em atendimento, foram juntados documentos de fls. 68/73.
Cientificado da diligência realizada e do seu resultado (fls.75/76), o contribuinte
não voltou a se manifestar.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 78/86):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes
portadores de moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos
na legislação tributária.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/4/2010 (fl. 92), a contribuinte, em
11/5/2010 (fl. 93), apresentou recurso voluntário, às fls. 93/96, alegando, em apertado resumo,
que:
- deveria ter sido intimado do julgamento, facultando-lhe o direito a fazer
sustentação oral, de forma a garantir seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Não
tendo sido intimado, a decisão de primeira instância seria nula.
- ainda que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tenha confirmado o
pagamento do montante de R$5.798,42, inexistiria qualquer documento comprobatório de que o
contribuinte tenha recebido essa importância.
- seria de se oficiar a Associação dos Delegados do Estado de Goiás para que
apresente comprovação do pagamento, uma vez que o Tribunal de Justiça teria informado o
pagamento à Associação e não a ele. Teria sido retido IRRF de R$568,18.
- a Junta Médica teria apontado o início de sua moléstia em 28/4/2008, mas
qualquer leigo no assunto saberia que a doença lhe acometia há vários meses, sendo de se
considerar que ele estaria isento desde janeiro de 2005. Por questão de humanidade, teria que ter
reconhecido seu direito à restituição desde outubro de 2005.
- o crédito estaria prescrito a teor do artigo 173 do Código Tributário Nacional. A
exigência afrontaria o artigo 45 da Lei no 8.212, de 1991.
- a multa e os juros exigidos seriam abusivos.
- seu recurso deveria ser recebido no efeito suspensivo.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa por
atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
Ainda que se entenda que o recorrente suscita, na verdade, a decadência do crédito
lançado, esta alegação também não pode ser acolhida.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

A notificação de lançamento objeto destes autos recai sobre o ano-calendário
2005.
Na DIRPF, foi informado IRRF. Esse IRRF caracteriza pagamento parcial
antecipado do imposto lançado. Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Levando em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em
6/5/2009 (fl.43), não há que se falar em decadência do crédito tributário relativo ao ano-
calendário 2005, visto que o Fisco teria até 31/12/2010 para efetuar o lançamento, segundo a
contagem do § 4o do art. 150 do CTN.
No tocante à falta de intimação para o julgamento de primeira instância, esclareço
que não existe, no âmbito da legislação processual tributária, previsão para a apresentação de
defesa oral em julgamento de primeira instância. A manifestação do interessado se dá, tão
somente, por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Dessa feita, rejeito as preliminares arguidas.
Quanto aos rendimentos informados pelo Tribunal de Justiça, o recorrente alega
que não os teria recebido.
Nada obstante, é preciso que se veja que, além da DIRF, a fonte pagadora foi
consultada e ratificou as informações prestadas à RFB, informando o CPF do contribuinte, bem
como os dados relativos à ação na qual teria se dado esse pagamento (fl.73). O contribuinte foi
cientificado de todas essas informações.
Embora sustente que não recebeu os rendimentos, ele nada apresenta para dar
suporte a sua alegação. De posse do número da ação e das demais informações, ele poderia ter
buscado junto a sua associação de classe uma declaração denegando as informações prestadas
pelo Tribunal de Justiça, mas não o fez.
Dessa feita, a omissão respaldada em informações detalhadas fornecidas pela
fonte pagadora deve ser mantida.
Ainda no tocante a essa infração, observo que, tanto na DIRF (fl.68) quanto na
informação prestada (fl.73), a fonte pagadora indicou o IRRF de R$568,18. Nada obstante, na
autuação, somente se procedeu à inclusão dos rendimentos (fls.10/11). Na declaração de ajuste
objeto da autuação, o contribuinte informou somente o IRRF vinculado aos rendimentos pagos
por Goiás Fundo de Previdência Estadual (fls.44 e 59)
Assim, é de se dar razão ao recorrente quanto ao seu direito a compensar o IRRF
correspondente aos rendimentos incluídos, de R$568,18.
Quanto aos rendimentos recebidos de Goiás Fundo de Previdência Social, o
recorrente insiste em que seriam isentos por ser ele portador de moléstia grave desde 2005.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A autuação já consignara que o laudo apresentado pelo sujeito passivo dava
notícia do início da doença em 5/6/2008. Na análise da impugnação, a decisão recorrida
registrou:
Após análise da documentação acostada (fls. 11/37), Parecer Médico Pericial,
n° 130/2008, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Gerência
de Saúde e Prevenção (fl. 32), constata-se que o contribuinte, de fato, é portador
de moléstia grave prevista em lei, neoplasia maligna (CID 10 - C61), contudo,
encontra-se indicado que a incapacidade se manifestou em 05/06/2008.
Em suma, o Laudo Pericial, assinado por junta médica, é explícito quanto ao
momento em que o contribuinte é considerado portador da moléstia: junho de
2008. Sendo este documento que deve ser levado em consideração, de acordo
com a legislação tributária acima colacionada, não tem amparo legal a
consideração de outros documentos emitidos por serviços particulares, no que
concerne à concessão do benefício ora em análise: isenção do IR em face de
moléstia grave.
Dessa forma, no ano-calendário 2005, o contribuinte não atendia a todos
requisitos legais supracitados para a concessão do beneficio de isenção do
Imposto de Renda, em face de moléstia grave prevista em lei, já que somente se
manifestou em junho de 2008.
Em seu recurso, o recorrente junta o laudo de fl. 96 o qual indica de forma
expressa o início da doença em 28/4/2008. Dessa feita, a isenção não pode ser reconhecida para
os rendimentos recebidos no ano-calendário 2005. Portanto, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
No tocante à multa de ofício e aos juros de mora, esclareço que a apuração de
infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos
mediante a lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos
termos dos arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96, como indicado na autuação.
Dessa forma, não cabe à autoridade fiscal negar aplicação à lei, visto que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme prevê o art. 142, da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.006769/2009-75

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar no cálculo do imposto o IRRF no valor
de R$568,18, relativo aos rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital